Tribunal: TJDFT
Processo: 0719196-87.2021.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. TEMA 1059 DOS RECURSOS REPETITIVOS. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
2. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito a questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito. "Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ - AgInt no AREsp: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro Herman Benjamin, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023).
3. As questões suscitadas pelas partes no recurso foram suficientemente analisadas. Não houve omissão no julgado.
4. A majoração dos honorários advocatícios pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso (Tema Repetitivo 1.059).
5. No caso, o recurso de apelação foi parcialmente provido. O acórdão manteve o afastamento da multa cominatória, todavia reconheceu o erro do juízo ao extinguir o cumprimento de sentença.
6. Dessa forma, não é cabível a majoração dos honorários sucumbenciais em desfavor do apelante. Assim como não é cabível majoração dos honorários em desfavor do apelado se não houve recurso por ele interposto.
7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos em parte.